Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720810-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA ARAUJO RAMOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por AMANDA ARAÚJO RAMOS, contra suposto ato coator atribuído ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante que foi aprovada dentro do número de vagas do concurso realizado para a seleção do quadro de professores efetivos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (Edital No 23 – SEE/DF, de 13 de Outubro de 2016 – ID 26845535). Alega que “Em 23 de junho de 2021 foi autorizada a nomeação de Amanda Araújo Ramos, constando em Diário Oficial. Ao comparecer à Secretaria de Educação para verificar documentos e exames médicos que devem ser entregues, foi previamente ali informada que os diplomas em Engenharia Química e em curso de complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura não seriam passíveis de aprovação com o fim de tomar posse no cargo ao qual foi aprovada.” Menciona que referido edital, especificamente o item 2.1.1, apresenta como requisito ao cargo de Professor de Educação básica –Área de atuação: Química “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso em licenciatura plena em Química; ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em Química; ou bacharelado em Química com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Defende a tese de que “a formação em Engenharia Química exige conhecimento em maior profundidade no conteúdo que aquele requisitado. A diferenciação entre uma graduação e outra residiria tão somente nas matéria de pedagogia do ensino, às quais encontram-se mais de satisfeitas com o curso de complementação pedagógica realizado pela impetrante.” Sustenta ter preenchido todos os requisitos do edital, possuindo direito líquido e certo a ser empossada no cargo, uma vez que a Resolução CNE/CP n. 2 de 1997, do Conselho Nacional de Educação, dispõe que o certificado de conclusão dos Programas Especiais equivale à licenciatura, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria. Invoca o art. 300 do CPC para justificar o pedido de tutela de urgência, defendendo a presença dos requisitos legais para sua concessão, residindo a probabilidade do direito na legislação e jurisprudência invocada, a possibilidade de reversão da medida, e ainda o perigo da demora, posto que, se concedida a tutela somente ao final do processo, poderá ter sido repassado a vaga para outro candidato. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para compelir a Secretaria de Educação a aceitar e reconhecer diploma em Engenharia Química em conjunto com o curso de complementação pedagógica. No mérito requer a procedência do pedido inicial, para que, confirmada a liminar, seja concedida a segurança. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido Da Gratuidade da Justiça Analiso, inicialmente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando se verificar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Na situação delineada nestes autos, a impetrante busca a posse em cargo público, o que, em tese, condiz com a alegada hipossuficiência, posto que estaria a aguardar a colocação no mercado de trabalho. Friso, ainda, que inexiste qualquer indício capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência da impetrante. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO de gratuidade da justiça. Da competência De início, confere-se dos autos que a impetrante demonstra, primo ictu oculi, ter sido aprovada na 17a posição do concurso para professor – componente curricular Química, bem como ter sido nomeada, no DODF de 23/06/2021 (ID 26931254), para o Cargo de Professora da Educação Básica, Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A celeuma reside na recusa da documentação necessária para a posse no cargo de professora, que, conforme destacado pela impetrante, ocorreu pela Secretaria de Educação. Ressalvo desde logo o entendimento já esposado em fatos outros nos quais o ato impugnado consistia em recusa de documentação pelas Regionais de Ensino para o fim de contratação de professor substituto/temporário, tenho que na hipótese dos autos, a hipótese é diversa, pois se trata de posse no cargo efetivo, quando não se tem dúvida de que é realizado por meio solene, com exigências próprias e realizadas pela Secretário de Educação, e não por coordenações regionais de ensino. Logo, afere-se como acertada a indicação da autoridade coatora o Excelentíssimo Secretario de Estado da Educação, assim como a competência originária atribuída a esta Câmara (art. 21, inc. II, RITJDFT). Da tutela de urgência requerida Sabidamente o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal na recusa da documentação apresentada pela impetrante, candidata aprovada e nomeada no cargo de Professora Efetiva da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, por discrepância da documentação exigida. A disciplina contida no art. 7o da referida norma prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado por meio de liminar diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. De uma análise superficial que se faz neste momento incipiente e de cognição sumária, confere-se que a impetração se dá em razão de suposta negativa de reconhecer o diploma de formação em Engenharia Química e o de complementação pedagógica como requisitos para a posse no cargo de professora da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. A propósito, verifica-se que o Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular química que o candidato tenha “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Química; ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em Química; ou bacharelado em Química com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. REMUNERAÇÃO: R$ 5.237,13. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.” (ID 26845535. Pág. 5 – Cargo 25) Infere-se da documentação acostada na impetração, que a impetrante comprova ter formação em ENGENHARIA QUÍMICA pela Universidade Federal de Uberlândia (ID 26745536) e ser licenciada em PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES PARA AS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO, na disciplina de QUÍMICA, pela Universidade Católica de Brasília – UCB (ID 26845537). Analisando o certificado do programa de formação pedagógica denota-se que se trata de curso com 810 (oitocentas e dez) horas de aulas presenciais, ministrado pela Universidade Católica de Brasília, instituição superior de notória qualidade, tratando-se de curso de licenciatura plena reconhecido pelo MEC. Infere-se que o edital admite a complementação pedagógica de licenciatura plena em química, o que, em tese, calha com aquela apresentada pela impetrante, permitindo, em um juízo inicial, aferir como relevante a sua argumentação. Sem avançar sobre a questão de mérito, posto que neste momento isso é açodado fazê-lo, uma vez que se examina aqui somente os requisitos da liminar, mas não se pode deixar de ponderar que, na hipótese dos autos, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido equivalência entre o diploma apresentado pela impetrante em programa de formação específico, para o fim de atender ao requisito editalício, cumprindo-se assim o princípio da vinculação, bem como atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que sabidamente norteiam os atos da administração. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO EM 8o LUGAR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A POSSE RECUSADA. DIPLOMA DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM FÍSICA - EQUIVALENTE À LICENCIATURA. RESOLUÇÃO CNE/CP N. 2, DE 1o DE JULHO DE 2015, REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CNE/CP N. 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. MANUTENÇÃO DA MESMA CONDIÇÃO DE LICENCIATURA À REFERIDA HABILITAÇÃO. EQUIVALÊNCIA ENTRE O DIPLOMA APRESENTADO PELA IMPETRANTE E O REQUISITO EDITALÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Edital n. 40/2018, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular Física que o candidato tenha diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física, ou bacharelado em Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 2. A criação do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, por meio da Resolução CNE/CEB No 02/97, admite a equivalência do instituto à licenciatura plena e, mesmo tendo sido revogado pela Resolução CNE/CP no 2/2019, denota-se claramente que foi mantida a mesma condição de licenciatura à referida habilitação. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1346283, 07051459220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. LICENCIATURA PLENA. ART. 10 DA RESOLUÇÃO CNE/CEB No 02/97. REQUISITOS EXIGIDOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico, por meio do controle de legalidade, permite a reparação dos atos administrativos para afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. Isto quer dizer que a razoabilidade vai se alinhar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas. Com efeito, a ratio da exigência editalícia acerca da qualificação dos pretendentes ao cargo ofertado em concurso público de seleção decorre da racional necessidade de qualificação mínima do candidato. Logo, a qualificação maior tal como aquela apresentada pelo impetrante somente haveria de causar-lhe maior recomendação ao cargo, e não o seu afastamento, como assim ilegalmente determinou o ato administrativo impugnado. 2. O edital foi claro ao exigir como requisito diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em matemática, o que foi cumprido com a apresentação do certificado de conclusão do programa especial de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental, médio e de educação profissional em nível médio, com carga horária de 810 horas/aula, que expressamente certifica a equivalência com licenciatura plena na disciplina matemática, na forma da Resolução CNE/CEB 02/97 que, em seu art. 10, dispõe que o diploma em questão é equivalente à licenciatura plena. 3. Verificando-se que candidato preencheu o requisito exigido pelo certame com a apresentação de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em matemática e, portanto, o ato impugnado há de ser considerado ilícito por excesso do formalismo, para fins de concessão da segurança pretendida. 4. Consoante decidido por esta Corte: Se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com graduação superior. (Acórdão no 1009440). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242411, 07036883920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Assim, ao menos neste juízo estreito de delibação, tenho como relevantes os fundamentos deduzidos na impetração, bem como induvidoso o risco da demora, em face da exíguo prazo para apresentação da documentação e posse no cargo (dia 06/07/2021 – ID 26931255. Pág. 14). Isso posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para assegurar que seja reconhecido o diploma de formação em ENGENHARIA QUÍMICA e o de licenciatura plena conferido por PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES PARA AS DISCIPLINAS DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL MÉDIO, na disciplina de QUÍMICA, como comprovação dos requisitos específicos para a posse no Cargo de Professora da Educação Básica, componente curricular QUÍMICA da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Faça-se registro de que a posse ocorrerá sub judice. Expeça-se o necessário mandado. Solicitem as informações à autoridade apontada como coatora. Notifique-se o órgão de representação judicial. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator